Tribunal: TJDFT
Processo: 0721068-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721068-32.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALBERTINA DE ALMEIDA NOBERTO AGRAVADO: CLERIS DE MENEZES CASAGRANDE, MB ENGENHARIA SPE 036 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALBERTINA DE ALMEIDA NORBERTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília nos autos dos Cumprimentos de Sentença no 0725572-15.2018.8.07.0001 e 0709975-69.2019.8.07.0001. Devidamente intimado quanto ao possível não conhecimento do recurso (ID 12957409), se manifestou por meio da petição de ID 13645353 defendendo que o recurso cabível em face de decisões interlocutórias proferidas na fase do cumprimento de sentença é o agravo de instrumento. Decisão de ID 13682365 não conhecendo do recurso. Inconformada, a agravante interpôs agravo interno postulando a reforma da decisão que não conheceu do recurso interposto, aduzindo que a decisão agravada não foi dotada de natureza terminativa. Defende que, por se tratar de decisão interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento e não a apelação, devendo o agravo de instrumento interposto ser conhecido e analisado. Tece considerações, colaciona julgados em abono a sua tese recursal. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão de não conhecimento com o consequente conhecimento e análise do agravo de instrumento interposto para que o agravado Cleris de Menezes seja condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé para a agravante, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor. Contrarrazões apresentadas por meio do ID 14581554 pugnando pela manutenção da decisão. É o relatório. Decido. Em melhor análise, verifico que a decisão agravada não ostenta natureza terminativa, porquanto reconheceu a litispendência parcial entre os cumprimentos de sentença no 0725572-15.2018.8.07.0001 e 0709975-69.2019.8.07.0001 e determinou o prosseguimento do feito. Assim, de acordo com o disposto no artigo 1.015, parágrafo único do CPC, “caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença”. Portanto, o conhecimento do agravo de instrumento interposto pela agravante é medida que se impõe. Desta forma, nos moldes do art. 1.012, §2o do CPC e do art. 265, §3o, do RITJDFT, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o Agravo Interno. Intimem-se as partes. Desde já, destaco que o despacho de ID 12658094 determinou a associação deste recurso com o Agravo de Instrumento de no 0721316-95.2019.8.07.0000. Compulsando os autos do AGI 0721316-95.2019.8.07.0000, verifica-se que o recurso está pautado para julgamento que ocorrerá no dia 11/03/2020 (ID 13959929). Assim, à Secretaria para que tome providências para que os autos sejam julgados em conjunto. Após, retornem os autos conclusos para análise do Agravo de Instrumento. Brasília, DF, 4 de março de 2020 14:50:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador